Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RESOLUÇÃO ANATEL 632/2014. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, para declarar a inexistência de cobrança de multa por rescisão contratual, em razão de renovação automática de contrato de prestação de serviços de telecomunicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a legalidade da cláusula de renovação automática da cláusula contratual de fidelidade; e (ii) a validade da cobrança de multa por quebra de fidelidade após renovação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de fidelização é válida quando pactuada expressamente entre as partes, conforme art. 59 da Res. ANATEL 632/2014. Contudo, a renovação automática do contrato não implica, por si só, a imposição de novo período de fidelidade, sendo abusiva a cobrança de multa por rescisão contratual sem prévio ajuste com o consumidor.
4. Ademais, no caso concreto, se a contratante manifestou a pretensão de rescisão contratual um dia após o prazo de 36 meses de fidelização e antes de finalizar os 30 dias concedidos pela apelante/contratada especificamente à apelada para se manifestar sobre a prorrogação do contrato, mostra-se abusiva a aplicação da multa, por violação à boa-fé contratual.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Arts. 421 e 422 do CC. Res. ANATEL 632/2014, art. 57; art. 59. CPC, art. 85, § 2o; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700957-19.2022.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 23.01.2024.